Tribunal: TJDFT
Processo: 0742906-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742906-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VANESSA APARECIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19989187) interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de sucessão processual. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 71009558 do processo de referência): Indefiro o pedido de sucessão processual ao ID 66603477. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos. Ademais, mesmo após intimado para apresentar documentação comprobatória da cessão de crédito noticiada, o pretenso credor permaneceu inerte. Após a preclusão desta decisão, promova-se o descadastramento de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão determinada pela decisão de ID 50671586. Inconformado, sustentam os recorrentes que os documentos dos autos são suficientes para comprovar a cessão de crédito do Santander (Brasil) S.A. para Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, conforme consta do termo de cessão, página 4.022, do Anexo I, especificado sob o número de ordem 261404. Apontam não ter havido determinação para apresentar documentação comprobatória da cessão e sim procuração para regularizar a representação processual da credora cessionária. Requerem a suspensão da decisão, possibilitando o regular andamento da demanda e a penhora dos bens da devedora ante a quebra do acordo homologado nos autos, mediante a substituição processual pleiteada. Subsidiariamente, pede a inclusão do credor cessionário como assistente litisconsorcial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Razão possuem os recorrentes quando sustentam que não houve intimação para apresentar documentação comprobatória da cessão de crédito. Na decisão de ID 66854795 do processo de referência, consta a notícia da cessão de crédito com determinação da inclusão de Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e apenas determinação de regularização da representação processual antes de analisar o pedido de sucessão processual. Confira-se: Considerando as informações ao ID 66603477, que noticia a cessão de crédito, incluo no polo ativo a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Cadastro ainda seus procuradores. Contudo, antes de analisar o pedido de sucessão processual formulado, intime-se o pretenso credor a regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Além disso, consta do Anexo I do Termo de Declaração de Cessão a ordem 26140, vinculada ao contrato 0000147512530001278 (ID 66603481 do processo de referência), o que coaduna com raciocínio em prol de considerar a verossimilhança das alegações. Dessa forma, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, o pedido subsidiário de inclusão do segundo agravante como assistente litisconsorcial mostra-se consentâneo com a narrativa dos recorrentes. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, suspendendo a decisão agravada, permitir a inclusão Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na condição de assistente litisconsorcial. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador